Tribunal: CARF
Processo: 10530.722767/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722767/2014-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GILDONEI DOS SANTOS BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Pela notificação de lançamento no 3363/00018/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 599.292,77, proveniente do
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 14/05/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Catuaba”
(NIRF 0.141.593-0), com área total declarada de 1.516,8 ha, localizado no município
de Barreiras - BA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 08/10, não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722767/2014-62
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2008, para comprovar a
área de produtos vegetais declarada em 2009;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008,
para comprovar a área de pastagem do imóvel informada na DITR/2009;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (750,0 ha) e de pastagens (480,0 ha), bem como o
respectivo valor (R$ 37.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
53.000,00 (R$ 34,94/ha) e arbitrá-lo em R$ 3.201.206,40 (R$ 2.210,50/ha), embasado
no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 81,4 % para 0,0 %, tendo sido apurado
imposto suplementar de R$ 275.144,75 (fls.06).
Cientificado do lançamento em 28/05/2014 (AR/fls. 17), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/06/2014 a impugnação de fls. 22/39, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 40/164, com as seguintes alegações, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento,
fundamentado em erro material no preenchimento da DITR/2009, pois o imóvel, de
acordo com memorial descritivo, possui área total de 752,9372 ha, áreas de preservação
permanente (38,6 ha), de reserva legal (150,6 ha), de floresta nativa (134,9 ha), com
benfeitorias (5,0 ha) e com pastagens (400,0 ha), com GU superior a 90,0 %, além de o
VTN arbitrado estar em absurdo descompasso com os valores praticados no oeste da
Bahia, conforme laudo de vistoria e avaliação, elaborado por perito inscrito no CREA;
- cita e transcreve em parte a legislação pertinente, Acórdãos do Judiciário e
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja acatada sua impugnação, para retificar a DITR/2009
e cancelar esse lançamento suplementar, ou seja, considerado o VTN do laudo anexo e
afastados os juros e a multa aplicada, por ser confiscatória, seja suspensa a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, além de requerer a produção
de todos os meios de prova em Direito admitidos.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM
FLORESTAS NATIVAS.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação, elaborado por profissional habilitado e
com a necessária ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área de produtos vegetais para o ITR/2009, nos termos da
legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 18/10/17 (fls. 180), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 30/10/17 (fls. 183 ss.), no qual, em síntese, reitera as alegações
constantes de sua impugnação no sentido de que houve erro no preenchimento da DIAC/DIAT
do período, que deve ser corrigido com a consequente revisão do lançamento, em observância
aos princípios da legalidade, justiça tributária, capacidade contributiva e ao art. 147, §2o do
Código Tributário Nacional.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$ 599.292,77,
proveniente do lançamento suplementar do ITR/2009, multa proporcional (75,0%) e juros de
mora calculados até 14/05/2014, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Catuaba”
(NIRF 0.141.593-0), com área total declarada de 1.516,8 ha, localizado no município de
Barreiras - BA.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da
Notificação de Lançamento (fls. 04), a autuação decorre do fato do sujeito passivo, embora
regularmente intimado, não ter comprovado a área declarada efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais, a área de pastagem, nem o Valor da Terra Nua por meio de
Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido pela NBR 14653-3 da ABNT, ensejando a
glosa dessas áreas pela autoridade lançadora e o arbitramento do VTN com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT) da RFB, instituído por meio da Portaria SRF no 447/02.
Nos termos do art. 1o da Lei no 9393/96, “o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano”. (Destaquei)
Considerando o período autuado (exercício de 2009), bem como a data da
constituição do crédito tributário, com ciência do lançamento pelo contribuinte aos 11/02/14,
conforme comprova o Aviso de Recebimento, a fls. 11, impõe-se verificar se houve ou não
antecipação do pagamento do tributo, ainda que parcial, para fins de verificação de eventual
ocorrência de decadência do direito do fisco para constituição do crédito tributário aqui
discutido.
Com efeito, como
(...)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do
artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722767/2014-62

No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua
DITR de fls. 15, um “imposto devido” de R$159,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no
dia 11/02/14, conforme se infere do AR de fl. 11. Como o presente processo se
refere ao exercício de 2009, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito
tributário em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada
a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita jurisprudência do
STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
pagamento antecipado é a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN, salvo, por certo, as hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o
efetivo pagamento do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2009,
trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante
do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2009. 1
Anoto que deve constar das informações acima a data do recolhimento do
imposto por parte do contribuinte, caso efetivado.
Prestadas tais informações, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 Acórdão no 2402-000.910, j. 07/10/2020, relator Gregório Rechmann Junior, com as adaptações necessárias de
datas e valores para ajustar o voto ao presente caso concreto.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital